Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESP 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, definiu que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Na hipótese em exame, o relatório médico, fundamentado e circunstanciado, atesta o “diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, com nefrite lúpica classe IV”, a realização, sem sucesso, de tratamentos com outros medicamentos incorporados em atos do SUS (fez pulsoterapia com metilpredinisolona 3g e 6 ciclos de ciclofosfamida. Em uso de azatioprina 150mg/dia e difosfato de cloroquina 150mg). A médica assistente da agravante solicitou o tratamento com o medicamento micofenlato de mofetila, ora pleiteado, devido à “reativação da nefrite lúpica com aumentos sucessivos de antiDNA (1/320); queda de complemento, leucopenia”, informando que a agravante não tem “condições de exercer atividades laborais” e que “não pode expor-se à luz ultravioleta”. 2.1. Destaca-se que a agravante é assistida por médico da rede pública de saúde e, no processo, pela Defensoria Pública, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. 2.2. Tais circunstâncias, aliadas à imprescindibilidade do medicamento e à ineficácia dos fármacos utilizados e que referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que a acomete, bem definem o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. 2.3. Outrossim, o DISTRITO FEDERAL apresentou, junto à contestação, Despacho Técnico no 05/2022, no qual informa que o medicamento pleiteado pela ora agravante tem registro na ANVISA (MICOFENOLATO DE MOFETILA: ANVISA/MS – 1.0100.0539) e declara existir “Protocolo Clínico elaborado [pelo Ministério da Saúde] para Lupus Eritematoso Sistêmico”, bem como “manifestação preliminar da CONITEC ( ), recomendando a incorporação no SUS de micofenolato de mofetila 500 mg comprimido revestido para nefrite lúpica”.
3. Assim, a despeito de ainda não haver manifestação prévia do NATJUS, na esteira da recomendação contida no Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, o próprio órgão técnico do agravado indica viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação.
4. Portanto, não pode o DISTRITO FEDERAL se furtar ao fornecimento do medicamento, ainda que off label, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente. Em outras palavras, deve o Ente distrital fornecer o medicamento pleiteado de acordo com a prescrição médica e enquanto for necessário, de acordo com periódicas avaliações médicas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.